Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-07

Ementa:
RESCISÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. LEIS 8.666/93 E 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

I – Por se tratar de licitação e de escritura pública de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, o descumprimento contratual por parte da devedora fiduciante, ainda que por dificuldades financeiras, enseja a observância do disposto nos arts. 79, inc. II e § 1o, da Lei 8.666/93, e 26 e 27 da Lei 9.514/97, especialmente no que se refere à consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, razão pela qual improcede a pretensão de rescisão unilateral do contrato com fundamento no art. 473 do CC.

II – Apelação desprovida.